Tribunal: TJDFT
Processo: 0708675-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708675-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO JORGE LUNARDI, IVONE MADALENA AURELIO, ELIANA MARCIA LUNARDI, FREDERICO ALVES DA SILVEIRA LUNARDI AGRAVADO: MARIA MARGARET CAMPOS CAVALCANTE DESPACHO Observado que a petição não foi anexada aos autos (id. 25956792) e diante do teor da certidão da i. Secretaria (id. 26829731), aos agravantes para dizerem, em 5 dias, se persiste o interesse no presente recurso. A ausência de manifestação será considerada como aceitação tácita da alegada perda do objeto. Brasília - DF, 1 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora